Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600588-50.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
06/02/2026
Número: 0600588-50.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação
Social
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600588-50.2024.6.16.0199 que, considerando a inexistência de provas robustas a sustentar a
pretensão condenatória, julgou improcedente a ação proposta por coligação Muda São José[PL /
UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - São José dos Pinhais - PR em face de Michel Teixeira de
Carvalho, Margarida Maria Singer e Coligação PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC,
MOBILIZA E PODEMOS. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600588-50.2024.6.16.0199,
onde alega-se na inicial que o investigado MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO, utilizou-se da função
pública de Delegado de Polícia Civil para acessar dados sigilosos relacionados ao seu opositor
político, Geraldo Mendes, e sua esposa, Emiliane Keli da Silva e, com finalidade eleitoral, expôs o
conteúdo privado ao veicular notícias sobre Boletins de Ocorrência em sua rede social Instagram,
caracterizando assim abuso de autoridade e uso indevido dos meios de comunicação. Afirma-se,
ainda, que nunca existiu qualquer denúncia formal contra o senhor Geraldo Gabriel Mendes.Pedido
julgado improcedente tendo em vista que a parte a autora não conseguiu demonstrar o alegado
abuso indevido da função pública ou dos meios de comunicação, a evidenciar exposição
desproporcional do candidato MICHEL em detrimento do candidato Geraldo, o que ocasionaria
desequilíbrio na disputa eleitoral, bem assim, com fundamento no abalizado parecer ministerial e
nas alegações finais do investigado, restou demonstrado a inocorrência de abuso de autoridade
e/ou do uso indevido dos meios de comunicação,, inexistindo, dessa forma, fundamento jurídico).
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (EMBARGANTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO VICE-
PREFEITO (EMBARGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)

MARGARIDA MARIA SINGER (EMBARGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (EMBARGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR,
DC, MOBILIZA E PODEMOS (EMBARGADA)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(EMBARGADA)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44839158
05/02/2026
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44839158 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.951
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600588-50.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGADO: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGADO: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGADO: ELEICAO 2024 MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
EMBARGADA: ELEICAO 2024 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
EMBARGADA: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA
E PODEMOS
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Num. 44839158 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO
2024.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS. REJEIÇÃO. NATUREZA
PROTELATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral interposto em face de sentença que
julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE).
2. Alegada omissão e contradição no
acórdão embargado, sob o argumento de
que o julgado desconsiderou confissão do
investigado (delegado de polícia) sobre a
verificação
de
boletins
de
ocorrência
sigilosos e a confirmação da veracidade das
denúncias pela polícia e Ministério Público,
substituindo-a pela presunção de que ele
apenas comentou matérias jornalísticas.
Sustenta ainda omissão por não enfrentamento de dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de contradição interna
no
acórdão,
decorrente
da
suposta
divergência entre a interpretação das
declarações do embargado e o conteúdo do
vídeo apresentado como prova; (ii) apurar a
existência de omissão no acórdão quanto à
ilicitude da conduta, independentemente do
acesso formal aos boletins de ocorrência, e
quanto ao envolvimento da polícia e do
Ministério Público na fala do candidato; (iii)
analisar se houve omissão quanto à
natureza dolosa e à gravidade da conduta,
bem
como
quanto
à
repercussão
institucional da mesma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição apta a justificar os
embargos é aquela interna à decisão, ou

Num. 44839158 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
seja, a incongruência entre partes distintas
da
decisão,
e
não
a
suposta
má
apreciação da prova produzida.
5.
A
questão
da
ilicitude,
independentemente do acesso formal aos
boletins, foi expressamente apreciada na
fundamentação do acórdão, concluindo-
se pela inexistência de desinformação ou
disseminação de fatos inverídicos no vídeo.
6. A discussão sobre a referência feita por
Michel à Polícia e ao Ministério Público
extrapola
a
competência
da
Justiça
Eleitoral, devendo ser submetida pelos
interessados à apreciação administrativa ou
judicial em outras vias.
7. A análise da natureza dolosa e da
gravidade da conduta é prejudicada pela
ausência de ato ilícito comprovado.
8. A eventual ofensa à honra de órgãos
públicos não foi identificada por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados. Fixada a natureza protelatória
dos embargos, sem imposição de multa.
Tese de julgamento: 1. A contradição que
autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração é a interna, existente entre as
premissas e a conclusão da decisão. 2. A
omissão apta a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração é aquela que
deixa de analisar ponto ou questão sobre o
qual o juiz deveria se pronunciar de ofício
ou a requerimento da parte. 3. A reiteração
de argumentos já analisados na decisão
embargada, sem a demonstração de vício
sanável
por
meio
de
embargos
de
declaração, revela o caráter protelatório do
recurso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; CE, art. 237; CE, art.

Num. 44839158 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
243, IX; CF/1988, art. 14, § 9º; LC 64/90,
art. 22; Resolução TSE 23610/2019, art. 9º-
A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no
AgRg no RO nº 060008680/SC, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020; TSE, ED no
RHC nº 060005816/CE, Rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 55861, Rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 61576, Rel. Jean
Carlo Leeck, DJE 29/10/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO /
REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, contra o acórdão nº 68.595, por meio
do qual essa Corte Eleitoral negou provimento ao recurso.
Alega, em síntese, a existência de contradição interna e omissões no julgado, argumentando que
o acórdão desconsiderou a confissão clara do investigado (delegado de polícia) ao afirmar que
"verifiquei esses boletins de ocorrência" e que "a polícia e o Ministério Público já confirmaram a
veracidade destas denúncias", substituindo-a pela presunção de que ele apenas comentou
"matérias jornalísticas". A Embargante sustenta que esta interpretação contradiz o
reconhecimento do uso simbólico do prestígio institucional do cargo para conferir credibilidade a
informações falsas, o que configuraria abuso de autoridade e desvio de finalidade funcional. Além
disso, acusa o acórdão de omissão por não ter enfrentado dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais (como o art. 14, § 9º, da CF, o art. 22 da LC n 64/90 e os arts. 237 e 243, IX,
do Código Eleitoral), necessários para o prequestionamento e para a completa caracterização do
ilícito eleitoral.
Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, sem preliminares, pelo não conhecimento ou,
sucessivamente, pela rejeição.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição.

Num. 44839158 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no dia 21/10/2025 (id.
44768583) e as razões foram protocoladas em 24/10/2025 (id. 44772106).
Intimados os embargados em 03/11/2025 (id. 44779538), protocolaram suas contrarrazões
tempestivamente em 06/11/2025 (id. 44783908).
Anota-se que, nas contrarrazões, os embargados pedem o não conhecimento dos embargos de
declaração, mas sem apontar quaisquer vícios nos pressupostos de admissibilidade recursal,
limitando-se a referir que seria "manifesta" a ausência de falhas no acórdão - o que é matéria de
mérito e com ele será apreciada.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante aponta a existência de supostos vícios no acórdão,
os quais se passa a analisar de forma individualizada.
(i) Contradição: interpretação dada às declarações públicas do embargado Michel
Alega a embargante que constou do voto condutor que Michel teria se limitado a verificar matérias
jornalísticas e que não restou provado o acesso direto a boletins de ocorrência sigilosos, o que
estaria em contradição frontal com o conteúdo do vídeo apresentado como prova, no qual Michel

Num. 44839158 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
declara de forma inequívoca ter verificado esses boletins e que tanto a polícia como o Ministério
Público já haviam confirmado a veracidade.
Argumenta que o acórdão desconsidera a literalidade dessa confissão, substituindo-a por uma
presunção - a de que ele teria apenas conferido as matérias jornalísticas, "o que não encontra
respaldo fático em nenhum elemento dos autos", incorrendo "em contradição lógica entre o texto
do vídeo - que demonstra o uso direto da autoridade pública - e a conclusão adotada, segundo a
qual o recorrido apenas teria comentado reportagens".
Aduz que essa "contradição interna é agravada pela ausência de enfrentamento quanto ao efeito
eleitoral do uso simbólico do cargo de delegado de polícia, que imprime credibilidade institucional
ao conteúdo divulgado e desequilibra o pleito".
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência
entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).

Num. 44839158 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria configurada,
segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do acórdão em
confronto com a prova produzida, não havendo sequer alegação de qualquer incongruência lógica
interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos não possuem
condições mínimas para serem acolhidos.
Todavia, de se anotar que, a par de tecnicamente incorreta a tese ventilada, tem-se ainda que a
pretensão beira à má-fé processual. Explica-se.
Na sua petição inicial, a embargante listou duas condutas que reputava ilícitas, ambas atribuídas
a Michel: o acesso a conteúdo sigiloso valendo-se da sua condição de delegado e a
disseminação de informação falsa valendo-se do prestígio desse mesmo cargo público.
Todavia, nas suas razões de recurso eleitoral, a embargante altera parcialmente essa imputação,
como foi expressamente descrito no acórdão embargado:
Com efeito, a tese central da inicial - segundo a qual MICHEL teria acessado dados sigilosos de
boletins de ocorrência, valendo-se da sua condição de delegado de polícia - foi completamente
afastada pelas respostas prestadas pela Delegacia da Mulher e pela Celepar, a primeira
afirmando que somente os servidores daquela unidade teriam acesso aos autos e a segunda de
que, embora todos os acessos sejam registrados, o boletim de ocorrência não foi acessado por
MICHEL.
Em sede recursal, a recorrente altera em parte sua causa de pedir, passando a alegar que o
acesso "formal" por MICHEL aos dados sigilosos seria "irrelevante", uma vez que ele seria
confesso quanto a ter acessado esses dados. Ocorre que não ficou provado nos autos que
MICHEL obteve dados sigilosos, sendo certo que, no vídeo em que se manifesta quanto à
situação de fundo, o tempo todo apresenta matérias jornalísticas que divulgaram condutas
específicas atribuídas ao candidato da recorrente que estariam sendo objeto de investigação
policial.
Nos embargos, a embargante novamente faz uma sutil alteração na sua causa de pedir: agora, já
não importam as provas cuja produção requereu e cujo resultado lhe foi adverso, bastando para a

Num. 44839158 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
comprovação do abuso alegado a "confissão" de Michel, contida no vídeo.
Ocorre que essa constante alteração da causa de pedir não é admitida no direito processual
brasileiro, sujeito ao princípio da congruência e à estabilização da demanda, notadamente após o
decurso do prazo decadencial - e tudo isso desconsiderando que a contradição, como dito, é
manifestamente inexistente.
Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e não se
prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má análise da prova produzida,
REJEITO.
(ii) Omissão: ilicitude que independe de acesso formal aos boletins
Alega a embargante que o acórdão seria omisso "ao não reconhecer que a ilicitude independe do
acesso formal aos boletins, pois o próprio recorrido confessou publicamente ter se valido de sua
condição de autoridade policial para confirmar fatos falsos, o que, em si, constitui desvio de
finalidade funcional".
Invoca, no particular, precedentes do TSE e deste Regional segundos os quais, na sua ótica, teria
ficado estabelecido o entendimento de que "o abuso de autoridade pode ocorrer tanto pela prática
material de atos administrativos quanto pelo uso indevido do prestígio institucional do cargo".
Argumenta que "a ilicitude está na instrumentalização da função pública para influenciar a
percepção do eleitor, e não necessariamente na violação de sistemas de informação",
caracterizando omissão no julgado quanto ao "núcleo jurídico da tese recursal: o abuso de poder
pela autoridade simbólica do delegado, que se utiliza da confiança social inerente ao cargo para
reforçar a veracidade de informações falsas".
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Ao contrário do que pretende a embargante, a questão foi expressamente apreciada na
fundamentação do acórdão, ainda que em sentido oposto à sua pretensão:
Ao longo da narração, enquanto MICHEL fala sobre as matérias jornalísticas, elas aparecem na
tela.
Como se vê, MICHEL afirma ter verificado os boletins de ocorrência "que saíram na mídia";
embora isso possa ser interpretado como a recorrente gostaria, isto é, que ele conferiu os
boletins originários e não aquilo que foi apresentado nas matérias jornalísticas, fato é que
também é viável a interpretação que a defesa sustenta, no caso de que a verificação foi daquilo
que saiu nas matérias. A dubiedade dessa assertiva revela-se, como precisamente pontuado
pelo órgão ministerial, objeto próprio de representação por irregularidade na propaganda.
Aliás, de se notar que a matéria foi trazida ao conhecimento desta Corte em sede de recurso
eleitoral em representação por irregularidade na propaganda eleitoral.
Nos autos 0600591-05.2024.6.16.0199, MICHEL foi multado em R$ 5.000,00 por ter
impulsionado, dentre outras peças publicitárias, o mesmo vídeo em discussão nestes autos. Na
fundamentação do acórdão, constou expressamente que "não se comprovou a desinformação
na propaganda eleitoral ou de conteúdo fabricado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
mesmo ofensivos", sendo a multa aplicada exclusivamente em razão do impulsionamento de

Num. 44839158 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
conteúdo não propositivo.
Portanto, contrariamente à pretensão da embargante, esta Corte já se posicionou duas vezes -
uma na análise da propaganda, outra nestes autos - no sentido de que não há desinformação
nem disseminação de fatos notoriamente inverídicos no vídeo inquinado.
Justamente por isso os precedentes invocados - dos quais a embargante não cuidou de fazer o
cotejo analítico, limitando-se a transcrever ementas que não expõem a matéria fática subjacente -
não são aplicáveis, já que, neles, parte-se da premissa de que a disseminação de conteúdo
inverídico ou desinformação valendo-se de cargo público para conferir credibilidade a esse
conteúdo configuraria abuso de poder, o que não foi identificado por esta Corte no caso concreto.
REJEITO.
(iii) Omissão: envolvimento da polícia e do Ministério Público na fala do candidato
Alega a embargante que a "gravidade do ato não reside no conteúdo jornalístico exibido, mas no
contexto em que foi enunciado - por um agente estatal que, em pleno período eleitoral, atribui
credibilidade oficial a boatos e envolve o Ministério Público e a Polícia Civil como supostos
confirmadores dos supostos fatos de absoluta relevância eleitoral" e que "o acórdão não
esclarece de que forma o candidato poderia afirmar, com tanta convicção, que “a polícia e o
Ministério Público confirmaram a veracidade das denúncias”, se ele não teve acesso institucional
ou contato privilegiado com essas instituições", configurando a omissão.
Invoca o artigo 243, inciso IX, do Código Eleitoral, que veda a propaganda que difame ou atinja
órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, além dos artigos 237 do mesmo diploma e
22 da LC 64/90, que punem o desvio de finalidade no exercício do poder público em desfavor da
liberdade de voto, que também estaria omissa no acórdão, referindo-se a julgados do TSE e do
TRE-PR.
Aponta ainda omissão quanto ao artigo 14, § 9º, da CF, o que "impede o necessário pré-
questionamento da matéria", e ao artigo 9º-A da Resolução TSE 23610/2019, que, segundo
afirma, estaria "vigente durante o período de veiculação do vídeo, tem caráter interpretativo e
auxilia na compreensão do ilícito, não podendo ser simplesmente afastada sob argumento de
revogação formal".
Também neste ponto os embargos são manifestamente descabidos e marcadamente
protelatórios, sendo evidente que, neste particular, a embargante se limita a repetir trechos
inteiros das razões do recurso eleitoral, sequer se dando ao trabalho de promover ajustes em
relação àquilo que foi expressamente tratado no acórdão.
Constou do acórdão:
No que tange ao argumento, constante das razões, de que a conduta de MICHEL ofenderia a
imagem da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Paraná, tem-se por questão que
extrapola a competência desta Justiça Especializada, competindo, especificamente, em sede
administrativa à própria Polícia Civil e, caso se entenda por configurar ilícito de natureza mais
grave, ao MPPR, mas em outra área da Justiça.

Num. 44839158 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
Logo, a discussão quanto à referência, feita por Michel no vídeo em questão, de que a Polícia e o
Ministério Público teriam confirmado as denúncias, tem-se que pode ser submetida à apreciação
judicial em duas vias: como irregularidade na propaganda eleitoral, no âmbito desta
Especializada; administrativamente, junto à Polícia Civil; junto à Justiça Comum, caso se entenda
configurada conduta tipificada como crime.
Somente a primeira encontra-se abrangida pela competência da Justiça Eleitoral. As demais
devem ser levadas aos órgãos de controle pelos interessados, extrapolando a competência
material deste ramo do Poder Judiciário, o que foi expressa e especificamente referido no
acórdão.
Quanto aos dispositivos legais cuja análise a embargante aponta como não realizada e aos
precedentes que reputa não enfrentados - que são exatamente os mesmos já invocados nas
razões do recurso eleitoral -, tem-se por plenamente configurada a má-fé processual e o nítido
intuito protelatório, eis que o enfrentamento foi expresso, tendo constado do acórdão embargado:
Os dispositivos legais referidos nas razões, notadamente os artigos 9º-A da Resolução TSE
23610/2019, 237 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral, 1º e 14, da Constituição Federal, não
alteram as conclusões aqui lançadas, pois:
(i) o artigo 9º-A da Resolução TSE 23610/2019, que tratava da vedação da "divulgação ou
compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que
atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e
totalização de votos", foi revogado pela Resolução TSE 23714/2022, ou seja, anteriormente
às eleições 2024, além de tratar de matéria estranha à discutida nestes autos;
(ii) o artigo 237 do Código Eleitoral refere que "A interferência do poder econômico e o desvio
ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos",
estando atualmente aprofundado no artigo 22 da LC 64/90, que estabelece as bases da ação
de investigação judicial eleitoral - todavia, nestes autos a questão foi resolvida mediante
análise da prova, concluindo-se que não ficou provado o uso do cargo de delegado de
polícia por MICHEL para acessar dados sigilosos de boletins de ocorrência;
(iii) o artigo 243, inciso IX, do Código Eleitoral, estabelece que não se tolerará propaganda
"que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública", sendo inaplicável neste feito, no qual se discute abuso de
poder, não propaganda eleitoral;
(iv) os artigo 1º e 14 da Constituição Federal foram invocados pela parte, mas sem
fundamentação mínima que permitisse identificar a sua relação com o feito, sendo certo
que não tratam especificamente da matéria discutida nestes autos.
Da mesma forma, os precedentes invocados nas razões são inaplicáveis, de vez que, como
tratado ao longo desta fundamentação, a questão foi resolvida na análise da prova e não
nas teses jurídicas defendidas pela recorrente.
Por todo o exposto, resta evidente que a conduta atribuída a MICHEL desde a inicial não restou
comprovada e, ao contrário da pretensão parcialmente inovatória contida nas razões, o fato de o
mesmo identificar-se como delegado de polícia, cargo público que exercia até
desincompatibilizar-se para a disputa eleitoral, não transforma automaticamente eventual
irregularidade na propaganda eleitoral em abuso de poder de autoridade e, muito menos, de uso
abusivo dos meios de comunicação, tese arguida mas não fundamentada nas razões.
[trecho do voto condutor, não destacado no original]

Num. 44839158 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
Notadamente quanto ao artigo 9º-A da Resolução TSE 23610/2019, a assertiva, contida nas
razões dos embargos, de que estaria vigente ao tempo dos fatos é falsa. Como constou
expressamente no acórdão embargado, esse dispositivo foi revogado pela Resolução TSE
23714/2022, norma que foi publicada em 24/10/2022, ao passo que o vídeo objeto desta
demanda teria sido veiculado por Michel, como especificado na petição inicial, no dia
30/09/2024, quase dois anos depois.
Obviamente, não pode ser tida por omissa uma decisão que analisa efetivamente a matéria posta
a julgamento, mas chega a conclusão diversa da pretendida pela parte. REJEITO e fixo a
natureza protelatória dos embargos, sem imposição de multa.
(iv) Omissão: natureza dolosa e gravidade da conduta
Alega a embargante que, "ao não enfrentar a natureza dolosa e a gravidade da conduta, incorre
em omissão relevante, pois ignora que o abuso de autoridade não exige habitualidade ou
repercussão massiva, bastando o potencial de desequilíbrio qualitativo da disputa".
Argumenta que, ainda que o vídeo tenha sido removido após a tutela antecipada, "produziu
efeitos eleitorais irreversíveis, pois circulou nas redes e foi impulsionado", o que "demonstra o
nexo entre o ato ilícito e o benefício político, tornando patente o desvio de finalidade funcional -
elemento típico do abuso de poder previsto no art. 22 da LC nº 64/90".
Neste tópico, os embargos não apontam qualquer vício, mas apenas veiculam a insatisfação da
parte com o entendimento desta Corte, clara e fundamentadamente exposto, de que não houve
disseminação de desinformação ou de fato inverídico, sendo que o único ilícito verificado -
impulsionamento de propaganda negativa - foi devidamente punido em autos próprios.
Não havendo ato ilícito, não há sentido algum em avançar para a análise de sua gravidade.
REJEITO.
(v) Omissão: repercussão institucional da conduta
Alega a embargante que o acórdão seria omisso "quanto à repercussão institucional da conduta,
que atingiu não apenas o candidato adversário, mas também a imagem do Ministério Público e da
Polícia Civil, vinculados falsamente a suposta confirmação de fatos inexistentes".
Argumenta que "a ofensa à honra de órgãos públicos não é questão administrativa isolada, mas
componente do ilícito eleitoral, que atinge a confiança do eleitor no Estado e desequilibra a
competição".
Como já tratado no tópico "iii" desta fundamentação, eventual ofensa às referidas instituições -
não identificada por esta Corte - deve ser apurada pelas vias próprias, extrapolando a
competência da Justiça Eleitoral.
A pretensão da parte demandaria, numa primeira instância, que se considerasse haver ilícito do
candidato contra as instituições referidas, o que não se visualizou, para a partir daí avaliar se
integraria o ilícito eleitoral ou não. No presente cenário, no qual não se vislumbra o ilícito inicial, a
pretensão é manifestamente descabida e, a par disso, não revela qualquer omissão no julgado,

Num. 44839158 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57
mas o mero descontentamento da parte com o seu resultado. REJEITO.

DISPOSITIVO
Forte nas considerações expendidas, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração,
fixando sua natureza protelatória, sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600588-50.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL /
UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do EMBARGANTE:
DANIELE MARANGONE - PR107064, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A - EMBARGADOS: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO,
MARGARIDA MARIA SINGER, ELEICAO 2024 MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO VICE-
PREFEITO, ELEICAO 2024 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO, COLIGAÇÃO PSD,
PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS - Advogados dos
EMBARGADOS: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI -
PR115017, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Antonio Prazeres, desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.02.2026

Num. 44839158 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519134122900000043775543
Número do documento: 26020519134122900000043775543
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 12:49:57